Tribunal: STF
Processo: RHC 250676
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 953.925/PR, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUE BUSCAM DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à apreciação desta Corte quando do julgamento do AREsp n. 2.202.969/PR. 



    2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste Tribunal. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 37, p. 1)



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 330 e 334-A, § 1º, incisos I e V, do Código Penal, c/c art. 3°, do Decreto-lei n. 399/68, art. 334, § 1º, alínea “d”, do CP, art. 311, da Lei n. 9.503/97, art. 70, da Lei n. 4.117/62, à pena total de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.



    Afirma o recorrente estar sofrendo manifesto constrangimento ilegal, em razão de a autoridade coatora: 



    “(i) manter a condenação pela alegada prática do crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, a despeito da clara atipicidade dos fatos imputados, no sentido de que “o denunciado, após avistar a viatura ostensiva, a qual estava com o sinal sonoro e luminoso acionado e sinalizando para que parasse, empreendeu fuga” (fls. 117, destes autos);



    (ii) manter 5 (cinco) meses para cada vetorial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena relativa ao crime de contrabando, não observando a orientação dos Colendos Tribunais Superiores de que o aumento deve representar 1/6 (um sexto) por circunstância judicial; e 



    (iii) manter valorada negativamente a vetorial “circunstâncias” sob o argumento de que os tributos iludidos no contrabando dos cigarros ultrapassariam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a despeito de ser firme a orientação jurisprudencial de que a exasperação da pena-base, no contrabando de cigarros, somente se justifica quando a carga apreendida ultrapassa 30.000 (trinta mil) maços, que não foi o caso.” (eDOC 41, p. 30-31)



    Assim, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o recorrente da prática do crime de descaminho, diminuir a pena relativa ao crime de contrabando e, por fim, determinar o regime inicial semiaberto. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 60)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da controvérsia, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão colegiada que não analisou o mérito da questão. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Na mesma linha, confira-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Agravo regimental improvido’. (HC 245490 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 26.9.2024).



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não há como acolher a insurgência. Consoante consignado na decisão agravada, verificou-se que esta impetração é mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente dirigido a esta Corte (AREsp n. 2.202.969/PR) – impetrado em favor do ora agravante, contra o mesmo acórdão –, do qual não se conheceu em 21/10/2024. Com efeito, conforme também esclarecido na decisão monocrática ora combatida, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste Tribunal.”(eDOC 38)



    A repeito do pedido de absolvição em relação ao crime de desobediência, a denúncia do MPF elucidou os fatos ocorridos, nos seguintes termos: 



    “No dia 16 de junho de 2018, em torno das 19h30, nas ruas do Distrito de São Salvador, município de Cascavel-PR, HUDSON JOSÉ RAIMUNDO PINHEIRO, com vontade livre e consciência da ilicitude de sua conduta, desobedeceu ordem legal de funcionário público competente, já que não atendeu à determinação dos policiais militares para que parasse o veículo VW/Golf, placas paraguaias JHF-312, que conduzia (placas verdadeiras: LTB-7829). 



    Segundo consta do inquérito policial, o denunciado, após avistar a viatura ostensiva, a qual estava com o sinal sonoro e luminoso acionado e sinalizando para que parasse, empreendeu fuga. Em seu intento, o denunciado transitou em alta velocidade próximo à igreja do Distrito de São Salvador e ao centro comunitário, deslocando-se em direção à PR-180, tendo parado somente quando perdeu o controle do veículo, batendo em um barranco em torno de cinquenta metros antes da PR-180.” (eDOC 13, p. 2)



    Desse modo, não se verifica, da análise dos autos, atipicidade da conduta do paciente, que se amolda ao caput do tipo penal do art. 330 do Código Penal.



    Quanto aos pleitos relativos à dosimetria da pena do recorrente, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal, e à determinação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Já em relação ao suposto recrudescimento ilegal do regime inicial, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim se manifestou: 



    “Vale dizer, a questão relativa ao regime inicial para o cumprimento de pena foi devidamente analisada no Voto da minha Relatoria, sendo mantido o fechado, pelos fundamentos nele expostos (evento 25). E embora tenha sido reduzia para patamar inferior a 4 anos, trata-se de réu reincidente e cujas circunstâncias do crime foram consideradas negativas por dois fundamentos, conforme constou no Voto-vista (evento 29), o que enseja a manutenção do regime fechado como regime inicial.” (eDOC 11, p. 7)



    Assim, verifica-se que o recorrente é reincidente, logo não há que se falar em flagrante ilegalidade, de modo que o regime inicial fechado justifica-se pelo art. 33, § 2º, ‘c’. 



    Ainda, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, e a jurisprudência desta Corte possibilita a fixação do regime mais gravoso. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, POR SEIS VEZES. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal...” (HC 239.746 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024);



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente